Tribunal: TJDFT
Processo: 0704226-10.2020.8.07.0010
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0704226-10.2020.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BORONI 55204210130 D E C I S Ã O Por meio da petição anexada ao id. 26393655 as partes AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BORONI noticiam a realização de acordo, sendo certo que na peça juntada ao id. 26384744 pugnam pela desistência da ação, eis que houve o pagamento do débito. Deste modo, nos termos do art. 485, inciso VIII do CPC, homologo a desistência da ação, sem resolução do mérito. Esclareço que havendo restrições de crédito junto aos órgãos de proteção respectivo, caberá à instituição financeira e, não à Secretaria, solicitar a baixa necessária. Como as partes abriram mão do prazo recursal, arquivem-se os autos, adotando a Secretaria da Turma os procedimentos de praxe. Notifique-se ao juiz de origem, sobre o teor desta decisão. Brasília, 16 de junho de 2021 14:13:55. Desembargador Gilberto Pereira Relator